Tribunal: TCU
Processo: 013.527/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9418/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar em 30 dias o prazo para cumprimento integral ao Acórdão 7684/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.527/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Rosa Maria Gonçalves Galvão (XXX.627.832-XX); Simone Pirozi Leandro (XXX.921.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.